Tribunal: STF
Processo: RHC 269431
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Princípio da fungibilidade. Nítido propósito infringente. Artigo 317 do RISTF, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. ANPP. Dupla supressão de instância. Trânsito em julgado. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.

    1. Os embargos de declaração possuem nítido propósito infringente, de modo que, estando o pedido dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias (RISTF, art. 317) e fundamentado nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, deve o pleito ser recebido como agravo regimental. 

    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    3. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    4. Agravo ao qual se nega provimento.